Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO COLETIVO. DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO AO SINDICATO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SÚMULA 345 DO STJ. TEMA 973 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. IRRELEVANCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. STF. JUÍZO 100% DIGITAL. ADESÃO OPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO NA INICIAL. QUESTÃO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O agravante, além da reforma da decisão agravada, requer “em caso de eventual procedência total ou parcial dos pedidos, seja determinada a incidência/retenção de contribuição previdenciária/Imposto de Renda sobre os respectivos valores”. No entanto, tal pedido não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Nos autos do cumprimento coletivo de sentença, o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF homologou pedido desistência do cumprimento de modo coletivo expressamente formulado pelo Sindicado dos Professores do DF – SINPRO/DF, extinto o processo sem resolução do mérito. 2.1. Ademais, a possibilidade de execução coletiva não impede que cada interessado possa mover a sua execução, renunciando à via coletiva. 1.2. Não verificada a “duplicidade de execuções”, incabível o indeferimento da petição inicial.
3. “I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes” (STF - ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014).
4. A Súmula 345 do STJ dispõe que “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. 4.1. Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.648.238/RS, Tema 973, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu a tese de que “O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”. 4.2. Os honorários em questão são devidos em razão da instauração da fase de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, sendo irrelevante apresentação de impugnação pelo executado e seu eventual acolhimento.
5. Apesar de não ser possível a expedição em separado de RPV ou precatório para pagamento de honorários contratuais, admite-se que advogado requeira a sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instaurado com esse propósito entre o patrono e seu cliente, como no caso dos autos em que advogado e cliente não contendem. Precedentes do STJ.
6. O Juízo 100% Digital, implementado pela Portaria Conjunta 29 de 19/04/2021 do TJDFT, não é estabelecido de forma automática, conforme art. 2o da norma. 6.1. Por ser opcional, exige-se a adesão pela parte interessada no próprio sistema do Processo Judicial Eletrônico – Pje, o que não ocorreu nos presentes autos, os quais tramitam no procedimento padrão.
7. Quanto à alegação de impossibilidade de execução dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento no âmbito da execução individual, questão prejudicada, uma vez que a inicial se limita a pleitear honorários advocatícios com fundamento na Súmula 345 do STJ.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.